Tribunal: TJPA
Processo: 0005881-75.2018.8.14.0061
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-11-06

Ementa:
EMENTA. APELAÇÃO PENAL. ARTIGOS 155, §§1º E 4º, I, E 157, §2º, I E II (POR DUAS VEZES), TODOS DO CPB. DO CRIME DE FURTO. PRETENDIDA EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA REFERENTE AO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. IMPROCEDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIA QUE PODE SER EVIDENCIADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. PRECEDENTES. DOS CRIMES DE ROUBO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NEGATIVA DE AUTORIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO. TESE RECHAÇADA. DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS. VALIDADE PROBATÓRIA. UNICIDADE QUANTO AO RECONHECIMENTO DO RÉU. MAJORANTE DO USO DE ARMA. UTILIZAÇÃO DO ARMAMENTO EVIDENCIADA NOS AUTOS PELA PROVA ORAL CONVERGENTE. CONCURSO DE PESSOAS. LIAME SUBJETIVO COMPROVADO, ASSIM COMO A DIVISÃO DE TAREFAS. DO QUANTUM APLICADO EM FACE DA INCIDÊNCIA DAS MAJORANTES. APLICAÇÃO NA 1⁄2 (METADE) RECOMENDADA PELO NÚMERO DE AGENTES E DE ARMAS UTILIZADAS NOS CRIMES. PRECEDENTES. DO PRETENDIDO RECONHECIMENTO DO CRIME CONTINUADO. INCABIMENTO. DELINQUÊNCIA HABITUAL. DELITOS AUTÔNOMOS. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. PROCEDÊNCIA. RÉU POBRE NOS TERMOS DA LEI. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.1. Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o exame pericial não é o único meio probatório possível para comprovação da qualificadora de rompimento de obstáculo no crime de furto, sendo possível sua comprovação por testemunhas, documentos, desde que comprovada a impossibilidade de produção da prova técnica. No contexto dos autos, é suficiente a prova quanto ao arrombamento efetuado pelo agente, ao adentra à residência da vítima forçando a janela que estava trancada, danificando, inclusive, o vidro da lateral esquerda para ingressar no imóvel.2. Não se pode concluir pela fragilidade do conjunto probatório contido nos autos, no sentido de excluir a autoria delitiva irrogada ao apelante. A convicção a quo foi extraída de robustos elementos de provas, suficientes a embasar o édito repressivo. Frise-se que todas as vítimas não pestanejam quanto à identificação do réu como um dos autores dos eventos delitivos, em face de ser sujeito conhecido por residir às proximidades, o que também pôde ser referendado pelo relato de testemunhas oculares.3. O efetivo uso do artefato bélico, nos dois assaltos, restou sobejamente comprovado por meio da prova oral colhida e acima mencionada, referindo tais testemunhos quanto ao fato de dois dos agentes, estarem, cada um, no momento da execução delitiva, munidos de arma de fogo, as quais serviram como meio de intimidação às vítimas, forçando a imediata entrega das res furtiva.4. Resta configurado cabalmente o concurso de agentes, uma vez perpetrada a ação por mais de uma pessoa, no caso 04 (quatro) sujeitos, e evidenciado o liame subjetivo entre as condutas, diante da inquestionável combinação prévia de vontade e divisão de tarefas entre os agentes na ação criminosa, claramente evidenciados na empreitada.5. Deve ser mantida a majoração operada pelo Juízo primevo na 1/2 (metade), diante, não do número de causas de aumento, mas pela quantidade de sujeitos envolvidos (quatro), e, ainda, diante do número de armas empregadas em ambos os assaltos, já que as vítimas fazem referência ao fato de que dois dos meliantes faziam uso de arma de fogo no momento da ação.6. Segundo previsto no art. 71 do Código Penal, o crime continuado se verifica quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie, sob semelhantes condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras características que façam presumir a continuidade delitiva. A continuação, entretanto, deixa de existir se as circunstâncias do delito não ensejam continuidade, mas reiteração de crime pelo criminoso habitual, como sói ocorrer in casu.7. Concedo ao réu ? com profissão de ajudante de pedreiro, desempregado e patrocinado pela Defensoria Pública desde o início do processo - o benefício da justiça gratuita, já que evidenciado nos autos que não dispõe de condições financeiras para arcar com o pagamento das custas processuais, a teor do que disciplina o inciso VI, do art. 40, da Lei Estadual n.º 8.328/2015, que dispõe sobre o Regime de Custas e outras despesas processuais no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Pará8. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N.º:
PROCESSO N.º: 0005881-75.2018.8.14.0061
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: TUCURUÍ/PA (VARA CRIMINAL)
RECURSO: APELAÇÃO PENAL
APELANTE:
LINDOMAR FERREIRA DA SILVA
DEFENSOR PÚBLICO: PABLO DE SOUZA MELO
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
RELATOR (A): DESEMBARGADORA VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
REVISORA (A): DESEMBARGADORA MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
EMENTA. APELAÇÃO PENAL. ARTIGOS 155, §§1º E 4º, I, E 157, §2º, I E II (POR DUAS VEZES), TODOS DO CPB. DO CRIME DE FURTO. PRETENDIDA EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA REFERENTE AO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. IMPROCEDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIA QUE PODE SER EVIDENCIADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. PRECEDENTES. DOS CRIMES DE ROUBO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NEGATIVA DE AUTORIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
IN DUBIO PRO REO.
TESE RECHAÇADA. DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS. VALIDADE PROBATÓRIA. UNICIDADE QUANTO AO RECONHECIMENTO DO RÉU. MAJORANTE DO USO DE ARMA. UTILIZAÇÃO DO ARMAMENTO EVIDENCIADA NOS AUTOS PELA PROVA ORAL CONVERGENTE. CONCURSO DE PESSOAS. LIAME SUBJETIVO COMPROVADO, ASSIM COMO A DIVISÃO DE TAREFAS. DO
QUANTUM
APLICADO EM FACE DA INCIDÊNCIA DAS MAJORANTES. APLICAÇÃO NA 1⁄2 (METADE) RECOMENDADA PELO NÚMERO DE AGENTES E DE ARMAS UTILIZADAS NOS CRIMES. PRECEDENTES. DO PRETENDIDO RECONHECIMENTO DO CRIME CONTINUADO. INCABIMENTO.

DELINQUÊNCIA HABITUAL. DELITOS AUTÔNOMOS. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. PROCEDÊNCIA. RÉU POBRE NOS TERMOS DA LEI. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o exame pericial não é o único meio probatório possível para comprovação da qualificadora de rompimento de obstáculo no crime de furto, sendo possível sua comprovação por testemunhas, documentos, desde que comprovada a impossibilidade de produção da prova técnica. No contexto dos autos, é suficiente a prova quanto ao arrombamento efetuado pelo agente, ao adentra à residência da vítima forçando a janela que estava trancada, danificando, inclusive, o vidro da lateral esquerda para ingressar no imóvel.
2. Não se pode concluir pela fragilidade do conjunto probatório contido nos autos, no sentido de excluir a autoria delitiva irrogada ao apelante. A convicção
a quo
foi extraída de robustos elementos de provas, suficientes a embasar o édito repressivo. Frise-se que todas as vítimas não pestanejam quanto à identificação do réu como um dos autores dos eventos delitivos, em face de ser sujeito conhecido por residir às proximidades, o que também pôde ser referendado pelo relato de testemunhas oculares.
3. O efetivo uso do artefato bélico, nos dois assaltos, restou sobejamente comprovado por meio da prova oral colhida e acima mencionada, referindo tais testemunhos quanto ao fato de dois dos agentes, estarem, cada um, no momento da execução delitiva, munidos de arma de fogo, as quais serviram como meio de intimidação às vítimas, forçando a imediata entrega das
res furtiva
.
4. Resta configurado cabalmente o concurso de agentes, uma vez perpetrada a ação por mais de uma pessoa, no caso 04 (quatro) sujeitos, e evidenciado o liame subjetivo entre as condutas, diante da inquestionável combinação prévia de vontade e divisão de tarefas entre os agentes na ação criminosa, claramente evidenciados na empreitada.
5. Deve ser mantida a majoração operada pelo Juízo primevo na 1/2 (metade), diante, não do número de causas de aumento, mas pela quantidade de sujeitos envolvidos (quatro), e, ainda, diante do número de armas empregadas em ambos os assaltos, já que as vítimas fazem referência ao fato de que dois dos meliantes faziam uso de arma de fogo no momento da ação.
6. Segundo previsto no art. 71 do Código Penal, o crime continuado se verifica quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie, sob semelhantes condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras características que façam presumir a continuidade delitiva. A continuação, entretanto, deixa de existir se as circunstâncias do delito não ensejam continuidade, mas reiteração de crime pelo criminoso habitual, como sói ocorrer
in casu
.
7. Concedo ao réu - com profissão de ajudante de pedreiro, desempregado e patrocinado pela Defensoria Pública desde o início do processo - o benefício da justiça gratuita, já que evidenciado nos autos que não dispõe de condições financeiras para arcar com o pagamento das custas processuais, a teor do que disciplina o inciso VI, do art. 40, da Lei Estadual n.º 8.328/2015, que dispõe sobre o Regime de Custas e outras despesas processuais no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Pará
8. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do
recurso e
lhe

dar parcial provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dias 20 e encerrada aos dias 28 do mês de outubro de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.
Belém/PA, 28 de outubro de 2020.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora
RELATÓRIO

Lindomar Ferreira da Silva
interpôs recurso de apelação penal, irresignado com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí/PA, que o condenou, após o cômputo do concurso material de crimes, às penas de 15 (quinze) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e 46 (quarenta e seis) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo da prática criminosa, como incurso nas sanções punitivas dos tipos penais descritos nos artigos 155, §§1º e 4º, inciso I, do Código Penal Brasileiro, e 157, §2º, incisos I e II, do mesmo Diploma Legal (por duas vezes), nos termos do art. 71, do CPB.

Narra a
proemial acusatória
(fls. 02-06) que, no dia 21 de abril de 2018, por volta das 23h45min, o apelante em epígrafe, após danificar uma janela de vidro, adentrou à residência da vítima Maclícia Oliveira de Sousa, de lá subtraindo 01 (um) botijão de gás, além de 01 (um) monitor de computador da marca Philco, encontrado em um bar, após ter sido entregue para o pagamento de uma dívida.

Consta, ainda, que, no dia 03 de maio de 2018, por volta das 21h30min, as vítimas Jucelino Dantas Livino Filho e Vitória Estumano Pantoja, ao saírem de sua residência, foram abordadas por 04 (quatro) indivíduos, dentre os quais, dois encontravam-se com arma em punho, e os demais simulavam o uso de arma, colocando as mãos por debaixo da camisa. Relata que os meliantes ordenaram que as vítimas saíssem do veículo (tipo FIAT PÁLIO, de cor verde, Placa JTW-4077), após o que, subtraíram seus pertences. Ato contínuo, determinaram que as vítimas retornassem ao mencionado veículo e permanecessem no banco de trás. Os sujeitos também adentraram no automóvel e, um deles assumiu a direção do carro, passando a percorrer as ruas daquele município. Após, as vítimas foram deixadas no portão da eclusa, momento em que pediram ajuda ao vigilante do local para acionamento da Polícia Militar.

Relata a exordial que o automóvel dos ofendidos foi encontrado abandonado em via pública. Os agentes policiais também obtiveram êxito na captura do recorrente, o qual estava escondido em um matagal.

Acrescenta a peça denunciativa que, naquele mesmo dia, o apelante, na companhia de outros nacionais ainda não identificados, utilizando-se do carro anteriormente subtraído, praticaram outro assalto, desta vez, contra a vítima Patrício Monteiro de Sousa. Consta que esta encontrava-se em frente à residência de uma amiga, na companhia de outros colegas, instante em que o réu e seus comparsas, pararam em frente ao local e anunciaram o assalto, subtraindo objetos móveis descritos nos autos. Ressalta a denúncia que, na delegacia, o apelante foi reconhecido pela mencionada vítima, bem como pelos seus demais colegas que presenciaram o ocorrido.

Em
razões recursais
(fls. 89-91) a defesa do réu, por meio da Defensoria Pública do Estado, no tocante ao delito de furto, clama pelo decote da qualificadora atinente ao cumprimento de obstáculo, com a consequente desclassificação para furto simples, ao argumento de ter sido realizada perícia técnica do local, embora a infração tenha deixado vestígios.

Relativamente aos crimes de roubo perpetrados, roga pela absolvição do apelante, com supedâneo nas teses de negativa de autoria e de insuficiência de provas as lastrear a condenação, já que não surpreendido de posse da
res furtiva
ou do armamento utilizado na empreitada criminosa.

No tocante à pena atribuída aos delitos de roubo, na terceira etapa do cálculo penalógico, questiona o
quantum
da majoração atribuída em face da incidência das causas de duas causas de aumento, a fim de que o acréscimo seja efetuado na fração mínima de 1/3 (um terço).

Pleiteia, ainda, o reconhecimento do crime continuado, aplicando-se, ao réu, a pena de só um dos crimes, aumentada de um sexto a dois terços.

Pede a defesa, a concessão, em favor do apelante, dos benefícios da justiça gratuita, consoante dicção do art. 3º, inciso I, da Lei n.º 1.060/1950.

Pugna pelo pré-questionamento de toda matéria aventada, para fins de eventual recurso a ser manejado.

Requer o conhecimento e provimento do apelo.

Em
contrarrazões
(fls. 93-101), o
Dominus Litis
manifesta-se pelo conhecimento e total improvimento do recurso interposto.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris
,
representado pelo
Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa,
pronuncia-se pelo conhecimento e parcial provimento do apelo,
¿para que seja reformado o quantum de aumento relativo à aplicação da agravante prevista no artigo 157, §2º, I e II do CP, de acordo com as particularidades do caso e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.¿

É o relatório. À douta revisão da Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1.
Do crime de Furto. Pretendida exclusão da qualificadora referente ao rompimento de obstáculo:

Pleiteia a defesa o afastamento da qualificadora referente ao rompimento de obstáculo, pois não comprovada por meio da prova técnica, indispensável na hipótese vertente.

Com efeito, o art. 158 do Código de Processo Penal, dispõe que
¿quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado¿.

O art. 167, do Códex Penal, por sua vez, assim reza:
¿não sendo possível o exame de corpo de delito, por haverem desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta¿.

Colhe-se dos autos
não ter sido juntado laudo que atestasse o rompimento de obstáculo na empreitada delituosa
. Tal circunstância, porém, deu-se como provada pelos depoimentos da vítima do furto, Maclícia Oliveira de Sousa, a qual, em juízo, assim enfatiza:
¿Que o acusado entrou na residência da depoente quando a mesma não estava em casa; Que ao chegar em casa, por volta das 00h00min, percebeu que entraram em sua casa pela janela de vidro; Que a janela foi forçada e amaçada; Que o acusado levou um monitor, gás de cozinha e outros pertences pequenos; Que foram encontrados o monitor e o botijão de gás; Que o monitor foi encontrado em um bar, e, segundo o proprietário do mesmo, o acusado LINDOMAR bebeu a noite toda e deixou o bem como pagamento; Que o cabo Nicodemos encontrou um botijão de gás na casa de uma senhora, pois o próprio acusado revelou o local do furto e o local onde deixara os objetos furtados; Que LINDOMAR foi o autor do furto; Que a depoente reconheceu LINDOMAR na delegacia; Que antes de reconhecê-lo, já havia ouvido que seria ele o autor do furto; Que conhecia LINDOMAR de vista, pois o mesmo morava próximo à casa da depoente; Que LINDOMAR, ao ser preso, disse aos policiais que, se aliviassem a sua situação, ele iria entregar outros crimes que praticara; Que então foi que o mesmo revelou que havia furtado a casa da depoente; Que também revelou o local onde estava os objetos furtados da casa da depoente (gás de cozinha e o monitor); Que a depoente recuperou seus pertences após esse fato.¿

É certo que o tema é ponto de divergência doutrinária e na jurisprudência de nossos Tribunais. Há os que defendem que a incidência da aludida qualificadora deve ser reconhecida sempre que outros elementos dos autos comprovarem sua ocorrência, e aqueles que, segundo seu entendimento, para a incidência desta qualificadora, a prova testemunhal somente poderá suprir a pericial quando desaparecidos os vestígios para sua realização.

Entrementes,
consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o exame pericial não é o único meio probatório possível para comprovação da qualificadora de rompimento de obstáculo no crime de furto, sendo possível sua comprovação por testemunhas, documentos, desde que comprovada a impossibilidade de produção da prova técnica, veja-se:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. PLEITO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. JUSTIFICATIVA IDÔNEA PARA A NÃO REALIZAÇÃO DO EXAME. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS. POSSIBILIDADE.
I -
Em se tratando da configuração de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, o exame pericial não se constitui o único meio probatório possível para a comprovação da qualificadora de rompimento de obstáculo no crime de furto, sendo lícito, considerando o sopesamento das circunstâncias do caso concreto, a utilização de outras formas, tais como a prova a documental e a testemunhal, desde que devidamente justificada a impossibilidade de realização do laudo pericial.
II - No caso em exame, o eg. Tribunal constatou que a realização da perícia para atestar o rompimento de obstáculo não foi possível, tendo em vista que a manutenção do local a ser periciado nas condições em que se encontrava após a realização do crime, ou seja, com a porta da arrombada, colocaria em risco a segurança da propriedade a vítima e dos bens ali depositados, por tratar-se de arrombamento na porta de acesso principal.
Agravo regimental desprovido.
(STJ, AgRg no REsp 1790990/MT, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 26/03/2019) (grifei)

No que concerne aos sistemas de avaliação da prova, o Processo Penal Brasileiro, adota, majoritariamente, o princípio da persuasão racional, segundo disposição do art. 155, do CPPB, cuja regra encontra, inclusive, fundamento constitucional, conforme art. 93, inciso IX, da CF/88.

Dispõe o citado dispositivo legal:
"Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas."

De acordo com tal princípio, ao juiz é dada a permissão de decidir a causa de acordo com seu livre convencimento, desde que devidamente fundamentado nos autos, podendo admitir provas produzidas judicialmente e desprezar outras, já que não há hierarquia entre elas.

No caso vertente, em que pese a inexistência de laudo pericial, a situação fática retratada nos autos, dispensa a realização da prova técnica, pois suprida por outros meios, bastante à comprovação da qualificadora prevista no artigo 155, § 4º, inciso I, do CPB.

No contexto dos autos, é suficiente a prova quanto ao arrombamento efetuado pelo agente, ao adentra à residência da vítima forçando a janela que estava trancada, danificando, inclusive, o vidro da lateral esquerda para ingressar no imóvel.

Alia-se a este fato, a confissão do réu tanto na seara investigativa quanto em juízo, momentos em que narra a empreitada criminosa, afirmando ter ingressado na residência da ofendida, mediante arrombamento da janela de vidro.

Comprovada a qualificadora do rompimento de obstáculo por meio de prova oral convergente, se mostra possível o seu reconhecimento, uma vez que se faz prescindível,
in casu
, a realização de laudo pericial.

Nesta seara de cognição, cite-se jurisprudência desta Corte Estadual:
EMENTA: APELAÇÃO - 155, §1º e §4º, INCISO I e IV DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO - REDIMENCIONAMENTO DA PENA-BASE. IMPROVIMENTO - DESCONSIDERAÇÃO DAS QUALIFICADORAS E MAJORANTES - IMPROVIDO - SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO - PLEITO IMPROVIDO. (...)
2. Desconsideração das qualificadoras e majorantes: O afastamento da majorantes não merece reparo, posto que restou comprovado nos autos que os apelantes agiram em conjunto, tendo ambos atuados para configuração do crime, bem como,
é cediço na jurisprudência do STJ que o exame pericial não é o único meio probatório possível para comprovação da qualificadora de rompimento de obstáculo no crime de furto, sendo possível sua comprovação por testemunhas, documentos, como ocorrido no presente caso,
além, de incidir a majorante prevista no art. 155, §1º, do Código Penal, pois, o delito foi praticado durante o período de repouso noturno, sendo irrelevante a vítima, bem como o local onde ocorreu o furto, pois o tipo penal tutela o patrimônio que, durante a noite, torna-se mais vulnerável, dada a carência de vigilância. (...) (TJE/PA, 2019.02872275-83, 206.319, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-07-08, Publicado em 2019-07-17). (grifei)
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 155, §4º, I, DO CÓDIGO PENAL. PRELIMINAR. NULIDADE PROCESSUAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. PRECLUSÃO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RÉU CONFESSO. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. NÃO ACOLHIMENTO. COMPROVADO O ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. Preliminar: (...) 2.
Impossível a exclusão da qualificadora, quando por outros meios de provas, se confirma o rompimento de obstáculo.
3. Recurso improvido, à unanimidade. (TJE/PA, 2019.02604702-30, 205.783, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-06-17, Publicado em 2019-06-28) (grifei)
EMENTA: APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DO CRIME. BENS FURTADOS APREENDIDOS COM O RECORRENTE, QUE FOI PERSEGUIDO PELO FILHO DA VÍTIMA, APÓS ULTIMADA A SUBTRAÇÃO. DEPOIMENTO DO FILHO DA OFENDIDA, MORADOR DA RESIDÊNCIA FURTADA, CORROBORADO PELO DEPOIMENTO DO POLICIAL QUE EFETUOU A PRISÃO EM FLAGRANTE, BEM COMO PELA CONFISSÃO DO APELANTE. PROVA ROBUSTA PARA A CONDENAÇÃO. DECOTE DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. IMPOSSIBILIDADE. ARCABOUÇO PROBATÓRIO DEMONSTRA QUE HOUVE ARROMBAMENTO DE UMA JANELA DA RESIDÊNCIA DA VÍTIMA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (...)
Despiciendo o exame pericial se o arcabouço probatório demonstra de forma inequívoca que houve o rompimento do obstáculo para concretizar a subtração patrimonial.
Precedentes; III. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime. (TJE/PA, 2019.02509685-95, 205.545, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-06-18, Publicado em 2019-06-24) (grifei)
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE IRRELEVÂNCIA DA CONDUTA NA ESFERA PENAL. INSUBSISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CONSIDERÁVEL VALOR DA RES SUBTRAÍDA E REPROVABILIDADE SOCIAL DA CONDUTA. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE PERÍCIA SUPRIDA POR DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FORMA TENTADA. POSSIBILIDADE. PRISÃO DO RÉU NO LOCAL DOS FATOS. (...)
2. A não realização de perícia técnica não é bastante para impor o afastamento da qualificadora descrita no art. 155, §4º, I, do CP, quando comprovado pelas provas testemunhais que o réu retirou umas das tábuas para entrar no estabelecimento comercial. Precedente.
3. Igualmente, comprovado pelas provas orais que o réu foi preso quando tentava sair do estabelecimento com objetos pertencentes à vítima, de rigor o reconhecimento da prática do crime previsto no artigo 155, §4º, II, c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal. 4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO (2019.02145640-10, 204.454, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-05-28, Publicado em 2019-05-30) (grifei)

E ainda, segundo outros Tribunais pátrios:
EMENTA: APELAÇÕES CRIMINAIS - ROUBO MAJORADO - EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES - RECEPTAÇÃO - FURTOS QUALIFICADOS TENTADO E CONSUMADO - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO - AUSÊNCIA DE PERÍCIA - QUALIFICADORA MANTIDA - CRIME IMPOSSÍVEL - NÃO OCORRÊNCIA. (...)
Desnecessária a perícia para comprovação da qualificadora de rompimento de obstáculo à subtração, pois o arrombamento está comprovado por outros meios de prova.
(...) (TJMG - Apelação Criminal 1.0024.16.077416-2/001, Relator(a): Des.(a) Antônio Carlos Cruvinel, 3ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 09/04/2019, publicação da súmula em 15/04/2019) (grifei)
EMENTA: APELAÇÃO - FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO - (1) AUTORIA E MATERIALIDADE - CONDENAÇÃO - (2) QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO - AUSÊNCIA DE PERÍCIA - PROVA ORAL - POSSIBILIDADE - (3) DOSIMETRIA - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS - EXCESSIVO SOPESAMENTO - REESTRUTURAÇÃO - (4) MODALIDADE TENTADA - FRAÇÃO REDUTORA - CONSUMAÇÃO DE VÁRIOS ATOS EXECUTÓRIOS - GRAU MÍNIMO. (...)
2.
A Qualificadora do Rompimento de Obstáculo, à ausência de Perícia, admite demonstração por prova oral.
(...) (TJMG - Apelação Criminal 1.0024.18.060758-2/001, Relator(a): Des.(a) Octavio Augusto De Nigris Boccalini, 3ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 20/08/2019, publicação da súmula em 28/08/2019) (grifei)
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE TENTADA. IMPOSSIBILIDADE. INVERSÃO DA POSSE.PLEITO DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. INVIABILIDADE. PROVA ORAL COLHIDA. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO ARREPENDIMENTO POSTERIOR. NÃO ACOLHIMENTO. REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. DESPROPORCIONALIDADE. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...).
3.
O reconhecimento da qualificadora relativa ao rompimento de obstáculo prescinde de perícia técnica, podendo ser verificada por outros meios de prova. No caso dos autos, restou demonstrado pela confissão judicial do réu corroborada pelos depoimentos das testemunhas
.
(...) (TJDFT,
Acórdão n 1199005
, 20180110381367APR, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, Revisor: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 05/09/2019, Publicado no DJE: 09/09/2019. Pág.: 155/170) (grifei)
PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. DESNECESSIDADE DE LAUDO PERICIAL. DOSIMETRIA. FURTO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO REDUTORA. PENA DE MULTA. ADEQUAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL.
(...) 2
. Prescindível a realização de exame pericial, quando o acervo probatório é sólido em comprovar a ocorrência da qualificadora de rompimento de obstáculo.
(...) 5. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJDFT,
Acórdão n.1197885
, 20180310089145APR, Relator: JESUINO RISSATO, Revisor: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 29/08/2019, Publicado no DJE: 04/09/2019. Pág.: 103/108)

2.
Dos crimes de Roubo. pleito absolutório. Negativa de autoria. Insuficiência de provas.
In dubio pro reo
:

Relativamente aos crimes de roubo perpetrados, roga a defesa pela absolvição do apelante, com supedâneo nas teses de negativa de autoria e de insuficiência de provas as lastrear a condenação, já que não surpreendido de posse da
res furtiva
ou do armamento utilizado na empreitada criminosa.

Em profunda análise das razões recursais, cotejando-as com os elementos probatórios que exsurgem do arcabouço probatório, observa-se
não assistir razão ao apelante
, pelos motivos adiante alinhavados.

A
materialidade

de ambos os crimes de roubo perpetrados contra as vítimas Jucelino Dantas Livino Filho, Vitória Estumano Pantoja e Patrício Monteiro de Sousa,
é indiscutível e sua ocorrência encontra-se devidamente demonstrada por meio do Boletim de Ocorrência Policial, às fls. 26 do IPL; do Auto de Apresentação e Apreensão, às fls. 33 do IPL; do Auto de Entrega, às fls. 34 do IPL; e de tudo que fora produzido tanto na seara investigativa, quanto em juízo.

O mesmo se pode dizer da
autoria delitiva
, pois as provas que serviram para formar a convicção do Juízo
a quo
são seguras e consistentes, senão vejamos:

A vítima do primeiro roubo,
Jucelino Dantas Livino Filho
, bem destaca, em audiência de instrução, a abordagem sofrida pelo réu e seus demais comparsas, que resultou na subtração de seu veículo, dinheiro e demais pertences, não titubeando quanto ao reconhecimento do recorrente como o sujeito que, inclusive, permaneceu na direção do automóvel durante o assalto, veja-se:
¿Que estava em seu veículo e estava indo buscar sua companheira em outro bairro, quando de repente
foi abordado por quatro pessoas,
sendo que três dessas pessoas entraram no veículo; Que, sua esposa, VITÓRIA, estava na companhia do depoente e também estava dentro do carro;
Que duas pessoas estavam armadas; Que levaram o celular e R$ 400,00 (quatrocentos reais) e ainda, de sua amiga, foi subtraído seu celular, uma quantia em dinheiro de R$ 200,00 (duzentos reais) e sua bolsa com documentos pessoais;

Que os assaltantes agiram com violência; Que chegaram a agredir o depoente na cabeça;

Que os assaltantes falaram que iriam matá-los;
Que os assaltantes permaneceram com as vítimas dentro do veículo e deram uma volta pela cidade de aproximadamente 15 (quinze) minutos; Que deixaram o depoente e sua companheira no bairro Nova Matinha, em um local ermo, próximo à eclusa de Tucuruí, em seguida, os assaltantes evadiram-se no veículo; que após esse momento, o depoente acionou a polícia, que deu início às diligências; Que momentos depois encontraram o carro próximo ao Campo do Serginho
, e, segundo a polícia, os assaltantes estavam utilizando o carro para a prática de outros assaltos;
Que a polícia encontrou o carro abandonado; Que os policiais encontraram o acusado LINDOMAR escondido próximo ao local onde o carro foi encontrado, dentro de um matagal;
Que o depoente o reconheceu imediatamente como sendo o motorista do carro no momento do assalto;

Que reconheceu o acusado no momento do flagrante, pois o mesmo foi pego com uma jaqueta vermelha e usando boné; Que olhou no rosto de LINDOMAR e o reconheceu como sendo o motorista do carro;
Que também no momento da prisão LINDOMAR confessou o crime e disse quem eram os envolvidos.

Vítima do mesmo roubo,
Vitória Estumano Pantoja
, de igual maneira, é segura ao repassar detalhes da empreitada criminosa, bem como quanto ao reconhecimento do réu e de demais comparsas, por serem sujeitos conhecidos como assaltantes locais e por morarem às proximidades da casa da depoente,
in verbis
:
¿Que no dia dos fatos, por volta das 00h30, seu companheiro JUCELINO DANTAS estava na frente da sua casa, dentro do carro, aguardando a depoente sair;
Que de repente quatro pessoas chegaram e anunciaram um assalto; Que os assaltantes levaram sua bolsa com documentos pessoas, um celular e R$200,00 reais em dinheiro;
Que recuperou a bolsa após a polícia achar o carro;
Que dois dos assaltantes portavam arma de fogo;

Que todos os assaltantes estavam de cara limpa;

Que a depoente reconheceu LINDOMAR na delegacia; Que a depoente conhecia os assaltantes por conta de morarem próximos à casa da depoente;
Que eles eram reconhecidos pela comunidade como assaltantes: BENÇOLA, JONCLEI, MARQUINHOS E LINDOMAR; Que recuperaram apenas a bolsa e o carro; que os pertences da bolsa, sumiram; Que o rapaz que foi preso estava conduzindo o veículo e estava usando jaqueta vermelha; Que o rapaz que foi preso era LINDOMAR; Que LINDOMAR foi preso na mesma noite do crime, próximo ao carro da depoente que havia sido roubado; Que, após o assalto, a depoente foi até a DEPOL iniciar os procedimentos e seu companheiro DANTAS acompanhou os policiais nas diligências em busca do carro e dos autores do crime; Que LINDOMAR foi preso com um casaco vermelho; Que LINDOMAR foi reconhecido na delegacia.¿

Registre-se, ainda, o relato em juízo da testemunha
Marinaldo Gonçalves Santos,
Policial Militar, que participou da diligência que culminou com a prisão do réu e que assim destaca:
¿Que estava de serviço no dia da ocorrência referente ao roubo do veículo no dia 03 de maio;
Que o assaltante foi preso em flagrante próximo ao campo do Serginho no bairro São Francisco;
Que o carro estava abandonado;
Que LINDOMAR afirmou que os objetos estavam com os outros comparsas
; Que LINDOMAR disse que estava na companhia de Marcos e de outro individuo, o qual o depoente não lembra o nome ou apelido; Que no momento da prisão em flagrante estava presente apenas o LINDOMAR;
Que a vítima reconheceu LINDOMAR como autor do roubo;

Que LINDOMAR estava sozinho no meio do matagal próximo ao carro
; Que já era noite no momento da prisão de LINDOMAR; Que fizeram busca pelos outros comparsas, mas, não encontraram;
Que LINDOMAR estava com uma jaqueta vermelha.¿

Vítima do segundo roubo ocorrido no mesmo dia, o ofendido
Patrício Monteiro de Sousa
, perante a autoridade judicial, narra o assalto sofrido, sendo bastante contundente ao identificar a figura do apelante como um dos autores do roubo, em face de Lindomar morar na mesma rua de sua casa, já o conhecendo de vista, veja-se:
¿Que os fatos narrados na denúncia são verdadeiros; Que o depoente estava em frente à casa da VERÔNICA, na companhia de DANÚBIA e outro rapaz; Que os assaltantes levaram um boné;
Que dos outros presentes foi levada uma jaqueta vermelha;

Que o LINDOMAR e o BENÇOLA estavam armados;

Que sabia quem era LINDOMAR porque morava na mesma rua que o depoente, e já o conhecia de vista;
Que ficou sabendo que no mesmo dia roubaram uma motocicleta, um celular de uma moça em frente à UNIDERP; Que eles não bateram em ninguém, apenas ameaçaram todos; Que os seus amigos não conseguiram recuperar seus pertences; Que o depoente recuperou seu boné.¿

Ainda acerca do segundo roubo, a testemunha
Danúbia Furtado Costa
, relata perante o Juízo, minúcias do assalto perpetrado, em total convergência com a narrativa supramencionada, inclusive, ao não ter dúvidas quanto ao reconhecimento de Lindomar como um dos autores do crime, senão vejamos:
¿Que estavam sentados na frente da casa da VERÔNICA; Que de repente parou um carro; Que a depoente pensou que iriam pedir informação;
Que um dos amigos da depoente iria correr, porém, quando um dos assaltantes percebeu a ação da vítima, disse: se correr eu vou meter bala em todo mundo;

Que então os assaltantes pediram todos os pertences das vítimas presentes no local;

Que na DEPOL a depoente reconheceu LINDOMAR;
Que subtraíram apenas uma jaqueta da vítima RIAN e um chapéu do PATRÍCIO; Que os demais não possuíam bens de valor naquele momento; Que a depoente reconheceu o LINDOMAR, pois o mesmo foi o segundo que saiu do carro;
Que LINDOMAR saiu do carro de cara limpa;
Que ficaram sabendo que o veículo utilizado pelos assaltantes no crime era produto de outro roubo praticado no mesmo dia.

A convergir integralmente com a tese acusatória, destaque-se a versão exposta pela testemunha
Verônica Rodrigues Silva,
presente quando do segundo roubo,
verbis
:
¿Que estavam sentados na frente de sua casa; Que estava na companhia de RIAN, PATRÍCIO e DANÚBIA; Que de repente o carro se aproximou e anunciaram o assalto;
Que desceram do carro um rapaz branco e o LINDOMAR;
Que os assaltantes levaram apenas um casaco vermelho do RIAN e um boné do PATRÍCIO; Que após subtrair as coisas, todos entraram no carro e saíram;
Que na DEPOL o LINDOMAR foi reconhecido pela depoente e seus amigos; Que a depoente viu o rosto dos acusados; Que LINDOMAR é autor do crime;

Que LINDOMAR e outro rapaz estavam portando armas de fogo;

Que foi possível ver o rosto de LINDOMAR;
Que reconheceu BENÇOLA como autor do crime, mas o mesmo já foi morto recentemente em confronto com a polícia;
Que no momento do assalto havia quatro pessoas no carro.¿

Por tudo que foi explanado, não se pode concluir pela fragilidade do conjunto probatório contido nos autos, no sentido de excluir a autoria delitiva irrogada ao apelante em face dos dois assaltos perpetrados, tanto aquele em relação às vítimas
Jucelino Dantas Livino
e
Vitória Estumano Pantoja
, como no que tocante ao ofendido
Patrício Monteiro de Sousa
.

Frise-se que todas as vítimas não pestanejam quanto à identificação de Lindomar como um dos autores dos eventos delitivos, em face de ser sujeito conhecido por residir às proximidades, o que também pôde ser referendado pelo relato das testemunhas Danúbia Furtado Costa e Verônica Rodrigues Silva.

A convicção
a quo,
portanto, fora extraída de robustos elementos de provas,
suficientes a embasar o édito repressivo.

Ora, como pacificado na jurisprudência pátria,
nos crimes de natureza patrimonial, como em apreço, a palavra da vítima,

ainda que única
, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possui elevado valor probatório, devendo ser tida como decisiva, exatamente como ocorre no caso vertente, no qual a
autoria do delitos encontra-se plenamente comprovada, por meio dos depoimentos, que apontam, indubitavelmente, para participação do apelante nos crimes de roubo majorados pelo emprego de arma e concurso de pessoas.

Com efeito,
o efetivo uso do artefato bélico, nos dois assaltos, restou sobejamente comprovado por meio da prova oral colhida e acima mencionada, referindo tais testemunhos quanto ao fato de dois dos agentes
, estarem, cada um, no momento da execução delitiva, munidos de arma de fogo
, as quais serviram como meio de intimidação às vítimas, forçando a imediata entrega das
res furtiva
.

De bom alvitre ressaltar que a inexistência de laudo pericial acerca da arma, é irrelevante para a caracterização da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, inciso I, do CPB, quando existem, nos autos, outros elementos de prova que demonstrem a efetiva utilização deste instrumento no crime.

É neste sentido a Súmula n.º 14 desta Egrégia Corte Estadual, assim redigida:
É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva.

O mesmo pode-se dizer acerca da majorante do concurso de pessoas.

Como sabido, para o reconhecimento do roubo agravado pelo concurso de agentes, se exige a cooperação dos agentes na fase executiva do crime e o acordo de vontades, prévio ou não à conduta.

No caso dos autos, pelos elementos fático-probatórios extraídos, quais sejam, os depoimentos colhidos na fase inquisitiva e em juízo, depreende-se
estar
configurado cabalmente o concurso em tela
, uma vez perpetrada a ação por mais de uma pessoa,
no caso 04 (quatro) sujeitos,
e evidenciado o liame subjetivo entre as condutas, diante da inquestionável
combinação prévia de vontade e divisão de tarefas entre os agentes na ação criminosa,
claramente evidenciados na empreitada.

Assim, estando a decisão de 1º grau embasada em fartos elementos de prova aptos a sustentar a condenação, tendo o Juiz
a quo
formado o seu convencimento pela livre apreciação das provas do caderno processual, respeitando o princípio da persuasão racional, deve ser mantida a condenação do apelante, não havendo que se falar em violação ao princípio do
in dubio pro reo
.

3.
Do
quantum
aplicado em face da incidência das majorantes:

No tocante à pena atribuída aos delitos de roubo, na terceira etapa do cálculo penalógico, questiona a defesa o
quantum
da majoração atribuída em face da incidência das causas de duas causas de aumento, a fim de que o acréscimo seja efetuado na fração mínima de 1/3 (um terço).

Sem razão, todavia.

Deve ser
mantida a majoração operada pelo Juízo primevo na 1/2 (metade), diante, não do número de causas de aumento, mas pela quantidade de sujeitos envolvidos (quatro), e, ainda, diante do número de armas empregadas em ambos os assaltos, já que as vítimas fazem referência ao fato de que dois dos meliantes faziam uso de arma de fogo no momento da ação.

Assim:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 157, § 2º, I, II E V, DO CP. ROUBO. CAUSAS DE AUMENTO. EXASPERAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1.
Conforme a jurisprudência deste Superior Tribunal, o aumento da pena, na terceira fase da dosimetria, na fração de 1/2, foi devidamente justificado nas circunstâncias fáticas que indicam a gravidade concreta do crime, notadamente em função do número de armas de fogo utilizadas, das características dos agentes, um era conhecido da família e o outro tinha porte físico que impingia maior temor nas vítimas, bem como da demorada restrição à liberdade das vítimas.
2. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ, AgRg no AREsp 1191435/ES, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 28/11/2017) (grifei)
¿6. "O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes" (Sumula 443/STJ).
7.
Na espécie, a majoração em 3/8 para ambos os eventos delitivos decorreu de circunstâncias concretas e que também revelam maior desvalor, como o número expressivo de agentes em comparsaria (8 na ação do dia 22/2/2013 e 3 no evento do dia 25/3/2013), além da pluralidade de armas em ambas as empreitadas criminosas
.
(STJ, HC 325.901/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 10/11/2015, DJe 17/11/2015) (grifei).

4.
Do pretendido reconhecimento do crime continuado:

Pleiteia, ainda, a defesa, o reconhecimento do crime continuado, aplicando-se, ao réu, a pena de só um dos crimes, aumentada de um sexto a dois terços.

Da leitura do édito condenatório, extrai-se que o Juízo sentenciante, no tocante ao primeiro delito de roubo majorado, dosou individualmente a reprimenda em relação a cada uma das vítimas Jucelino Dantas Livino Filho e Vitória Estumano Pantoja, reconhecendo, ao final, a incidência do
crime continuado
, acrescendo à uma das penas privativas de liberdades, a fração de 1/6 (um sexto), passando a reprimenda ao
quantum
de 07 (sete) anos de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa.

Condenado o réu, também, pelo roubo cometido contra a vítima Patrício Monteiro de Sousa, foi-lhe irrogada a pena de 06 (seis) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa. Em face da condenação pelo delito de furto qualificado, foi-lhe fixada a pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa. Ao final, reconhecendo a incidência da regra do art. 69 do CP, o Juízo monocrático procedeu o somatório de todas as penas, irrogando ao apelante, a sanção final de 15 (quinze) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 46 (quarenta e seis) dias-multa.

Segundo previsto no art. 71 do Código Penal, o crime continuado se verifica quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie, sob semelhantes condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras características que façam presumir a continuidade delitiva. A continuação, entretanto, deixa de existir se as circunstâncias do delito não ensejam continuidade, mas reiteração de crime pelo criminoso habitual, como sói ocorrer
in casu
.

A hipótese em apreço, na verdade, retrata
evidente caso de concurso material

de crimes
, não há que se cogitar qualquer continuidade entre o delito de furto e os dois roubos cometidos, posto que cometidos em dias e locais distintos e com maneiras de execução completamente diversas.

No que tange aos dois delitos de roubo, embora mediante ações diversas, tenha praticado os ilícitos em circunstâncias de tempo e lugar semelhantes, fazendo uso de igual
modus operandi
,
nada leva à convicção de que o segundo tenha sido continuação do primeiro - um desdobramento do anterior -, pois totalmente autônomo, sem qualquer liame subjetivo entre eles.

Ressalte-se, que,
o simples fato de o apelante ter reiterado na prática delitiva, não decorre na incidência da ficção jurídica do crime continuado. Isto porque, quem faz do crime a sua atividade comercial, como se profissão fosse, incide na hipótese de habitualidade, ou de reiteração delitiva, que não se assemelha à regra do art. 71, do CPB.

As características retratadas nos autos, somadas à vida pregressa do apelante, contumaz na prática de crimes de natureza patrimonial, revelam a ocorrência de mera reiteração de crime, convergindo para a tese de que o réu adotou o crime como meio de vida.

Dessarte, consoante jurisprudência do Pretório Excelso, firmou-se o entendimento de que o instituto em questão deve ser afastado quando,
independentemente da homogeneidade das circunstâncias objetivas, a natureza dos fatos e os antecedentes do agente identificam reiteração criminosa indicadora delinquência habitual ou profissional.

Nesta senda de raciocínio:
STF: ¿É firme, ademais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de não admitir a configuração de continuidade delitiva quando se trate de criminoso habitual¿ (JSTF 193/324).
STF: ¿Habeas corpus. Crime continuado. Correto o acórdão atacado ao entender que na espécie houve mera reiteração no crime e não continuidade delitiva, uma vez que os fatos indicam que o agente adotou o crime como meio de vida. Também para a teoria objetiva pura não há crime continuado quando a reiteração delituosa indica a ocorrência de profissionalização criminosa, como expressamente reconhece a exposição de motivos da nova Parte Geral do Código Penal Brasileiro (precedente desta Primeira Turma: HC 68.124)
Habeas corpus
indeferido¿ (JSTF 183/282).
STF: ¿Habeas corpus. Alegação de constrangimento ilegal por falta de reconhecimento do vínculo de continuidade delitiva. Improcedência. A reiteração da prática delituosa não constitui crime continuado¿ (JSTF 157/348).
HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONTINUIDADE DELITIVA. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. CONCURSO MATERIAL. ORDEM NÃO CONHECIDA.
1.
Este Superior Tribunal firmou o entendimento de que, para o reconhecimento e a aplicação do instituto do crime continuado, é necessário que estejam preenchidos, cumulativamente, os requisitos de ordem objetiva (pluralidade de ações, mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução) e o de ordem subjetiva, assim entendido como a unidade de desígnios ou o vínculo subjetivo havido entre os eventos delituosos. Vale dizer, adotou-se a Teoria Mista ou Objetivo-subjetiva.
2. O Tribunal de origem afastou a existência de continuidade delitiva entre os delitos de roubo praticados pelo paciente, haja vista a ausência de liame subjetivo entre os diversos delitos.
3. Habeas corpus não conhecido.
(STJ, HC 222.225/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/03/2016, DJe 31/03/2016)
EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONTINUIDADE DELITIVA. REEXAME DE PROVAS. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO.
(...)
2. Na hipótese vertente, o Juiz da Vara das Execuções Criminais indeferiu ao paciente o pedido de unificação de penas, formulado sob a alegação de continuidade delitiva. Tal entendimento foi mantido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, consignando que: (...) o agravante foi condenado por nove roubos qualificados, cometidos na comarca de Limeira. Conforme é cediço, o crime continuado é uma pluralidade de fatos criminosos da mesma espécie, praticados pelo(s) mesmo(s) agente(s), sucessivamente e sem intercorrente punição, a que a lei imprime unidade em razão de sua homogeneidade. Não basta, entretanto, para o reconhecimento da figura, a homogeneidade objetiva. Faz-se necessário que a sucessão de delitos se dê pelo aproveitamento das mesmas relações e oportunidades ou com a utilização de ocasiões nascidas da primitiva atuação. É preciso que haja um verdadeiro usufruto de momento propício, que se prolonga e que quebra a resistência do agente, já comprometida pela não intercorrência de qualquer punição. Não é a hipótese dos autos, em que se claramente observa a mera reiteração criminosa. A perseverantia in crimine ou perseverantia sceleris afasta a possibilidade do reconhecimento da continuidade delitiva. A continuidade, sucessão circunstancial de crimes, não se confunde com o delictum reiteratum.
3.
Com efeito, a continuidade delitiva somente se configura quando as circunstâncias de modo, tempo e lugar da prática dos ilícitos apresentam relação de semelhança e unidade de desígnios, acarretando o reconhecimento do desdobramento da prática criminosa.
(...)
6. Habeas corpus não conhecido.
(STJ, HC 342.020/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2015, DJe 01/02/2016) (grifei)

5. Do pedido de justiça gratuita.

Concedo ao réu - com profissão de ajudante de pedreiro, desempregado (fls. 51) e patrocinado pela Defensoria Pública desde o início do processo - o benefício da justiça gratuita, já que evidenciado nos autos que não dispõe de condições financeiras para arcar com o pagamento das custas processuais, a teor do que disciplina o inciso VI, do art. 40, da Lei Estadual n.º 8.328/2015, que dispõe sobre o Regime de Custas e outras despesas processuais no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Pará, assim redigido:
Art. 40.
São isentos do pagamento das custas processuais:
I- a União, os Estados, os Municípios, o Distrito Federal, suas autarquias e fundações públicas;
II- o Ministério Público;
III- a Defensoria Pública;
IV- o beneficiário da assistência judiciária gratuita;
V- os autores, na Ação Popular, na Ação Civil Pública e na ação coletiva de que trata o Código de
Defesa do Consumidor, ressalvada a hipótese de litigância de má-fé;
VI- o réu pobre nos feitos criminais;
VII- o acidentado, nas ações de acidente do trabalho;
VIII- as vítimas nos processos de competência do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher; (Grifei)

Dou por prequestionada toda a matéria aventada.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe dou parcial provimento,
apenas para conceder ao réu os benefícios da justiça gratuita,

nos termos acima expendidos, mantendo a decisão objurgada em todos os seus demais termos.

É o voto.
Belém/PA, 28 de outubro de 2020.
Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora